Tribunal: TJSP
Processo: 1004299-22.2016.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
TÍTULOS DE CRÉDITO – Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Vendedor do carro que não provou que na data da venda informara ao comprador que teria isenção de IPVA – Ato do Detran não reconhecendo isenção, pois emitiu notificação do IPVA de 2016 – Quem deu causa à cobrança do IPVA e à ulterior cobrança por parte da

Ementa:
TÍTULOS DE CRÉDITO – Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Vendedor do carro que não provou que na data da venda informara ao comprador que teria isenção de IPVA – Ato do Detran não reconhecendo isenção, pois emitiu notificação do IPVA de 2016 – Quem deu causa à cobrança do IPVA e à ulterior cobrança por parte da compradora do veículo foi o vendedor – Vendedor que se responsabilizou por débitos tributários – Correta a emissão pela compradora de boleto de cobrança dos valores devidos ao fisco e da falta de pagamento tirar protesto – Dano moral não configurado – Sentença parcialmente modificada – Decaimento recíproco – Adequação dos ônus – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964351
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004299-22.2016.8.26.0655, da Comarca de Várzea Paulista, em que é apelante
LUCENA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME, é apelado RODRIGO ABEL DE
MELO CALDERERO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, em julgamento
proferido nos termos do art. 942 e § 1o do novo CPC, deram provimento ao recurso,
vencidos a Relatora, que declara, e o 4o Desembargador. Acórdão com o 2o
Desembargador."
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO, vencedor, ANA CATARINA
STRAUCH, vencida, PEDRO KODAMA (Presidente), SERGIO GOMES E JOSÉ
TARCISO BERALDO.
São Paulo, 10 de novembro de 2020
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1004299-22.2016.8.26.0655
Apelante (s): Lucena Comércio de Veículos Ltda - Me
Apelado (a,s): Rodrigo Abel de Melo Calderero
Comarca: Várzea Paulista 2a Vara
Juiz (a) de 1o Grau: Flavia Cristina Campos Luders
Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado
2o Juiz: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 15768
TÍTULOS DE CRÉDITO Ação declaratória de inexistência
de débito c/c indenização por danos morais
Sentença de
parcial procedência Vendedor do carro que não provou que
na data da venda informara ao comprador que teria isenção de
IPVA Ato do Detran não reconhecendo isenção, pois emitiu
notificação do IPVA de 2016 Quem deu causa à cobrança do
IPVA e à ulterior cobrança por parte da compradora do veículo
foi o vendedor Vendedor que se responsabilizou por débitos
tributários Correta a emissão pela compradora de boleto de
cobrança dos valores devidos ao fisco e da falta de pagamento
tirar protesto
Dano moral não configurado
Sentença
parcialmente modificada Decaimento recíproco Adequação
dos ônus Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença
de fls. 203/207, proferida em 08/11/2019, de relatório adotado, que julgou parcialmente
procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
para tornar definitivos os efeitos da medida deferida a fls. 64/65, reconhecer a
inexigibilidade do débito no valor de R$ 608,00, reconhecer a inexigibilidade da DMI
1/1, no valor de R$ 290,00 e determinar o cancelamento do protesto em definitivo,
determinar a exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, e condenar a
ré a pagar ao autor a quantia de R$ 10.000,00 a título de danos morais, acrescida de
correção monetária calculada pelos índices indicados na Tabela Prática do TJSP desde o
arbitramento e de juros legais de 1% ao mês contados da citação. E condenou a ré ao
pagamento de custas, despesas processuais, e de honorários advocatícios fixados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10% sobre o valor atualizado da condenação.
Apelo da ré (fls. 209/219) alegando, em síntese, que a origem da
dívida cobrada não foi questionada na inicial, mas o juízo a quo sentenciou o feito
baseado exclusivamente no fato de que a apelante não comprovou a origem da dívida,
quando na verdade toda a argumentação cinge-se no fato de que o apelado é isento de
IPVA, e que a apelante jamais foi informada pelo apelado sobre o fato deste último ser
isento do pagamento de IPVA, razão pela qual, seguindo esta os corretos trâmites legais,
procedeu à sua cobrança, pois o apelante se comprometeu pelo pagamento dos impostos
devidos sem fazer ressalva ao IPVA, e que as provas produzidas nos autos comprovam
que o apelado jamais procurou a apelante para esclarecer o ocorrido ou mesmo alegar o
equívoco, quedando-se, totalmente inerte, não trazendo aos autos, ademais, qualquer
comprovação de que havia efetivado alegada ciência à apelante quanto sua isenção no
pagamento do IPVA, de modo que não há danos morais a serem indenizados. Pede
provimento para modificação da sentença e subsidiariamente redução do quantum
indenizatório.
Contrarrazões às fls. 224/242.
É o relatório.
Recursos
conhecidos.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 13/11/2019, é tempestiva e preparada (fls. 220/221).
A sentença está proferida com a fundamentação que segue: “É
fato incontroverso, porquanto admitido pelas partes, que o autor vendeu à empresa ré o
veículo Honda Fit LX, ano 2.007, modelo 2.008, placas DXS-4893, em 16 de junho de
2.016.Os documentos de fls. 38 e 62/63 comprovam que o autor é deficiente e isento do
pagamento de IPVA. Antes de alienar o veículo, efetuou o valor correspondente ao
Seguro DPVAT-2016.A empresa ré alega nunca ter sido informada da isenção
concedida ao requerente. Decidiu, por isso, cobrar do autor o valor correspondente ao
IPVA/2016 "seguindo os trâmites legais". A requerida deveria ter provado qual a
origem do débito. Não há nenhum documento nos autos capaz de demonstrar que era
devida a quantia de R$ 608,00 (seiscentos e oito reais). A duplicata é um título causal e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deve ser emitida em razão da inequívoca prestação de serviços ou da venda e compra
de mercadoria atestadas por documentos, quais sejam, a fatura ou a nota fiscal, que
devem vir acompanhadas de documento a evidenciar o recebimento dos serviços ou das
mercadorias, nos termos do disposto nos arts. 2o e 20 da Lei no 5.474 de 1968. É
forçoso reconhecer que a requerida não trouxe nenhum elemento capaz de explicar o
que deu causa à emissão da duplicata que encaminhou a protesto. É evidente, portanto,
que deve ser reconhecida a inexigibilidade do débito e do título (DMI). De
consequência, deverá ser cancelado o protesto e excluído o nome do autor de todos os
cadastros de maus pagadores. O pedido cumulado deve ser acolhido em parte. A
requerida praticou um ato ilícito, pois voluntariamente emitiu um título sem lastro e
deixou que este fosse encaminhado a protesto. A ação da empresa ré está bem
delineada, assim como o nexo causal. Os danos morais suportados pelo autor emergem
do protesto e das consequências nefastas destes, mormente porque indevido. Passa-se,
pois, à dosagem da indenização. Para o arbitramento da indenização, é preciso
analisar tanto a saúde financeira do ofensor, com fixação de indenização que não lhe
pareça irrisória e ao mesmo tempo lhes preste cunho punitivo, como também o efetivo
prejuízo e abalo sofridos pelo ofendido, para que o valor da reparação não constitua
verdadeiro enriquecimento sem causa. No caso sub judice considerando a realidade
das partes e o fato ocorrido, fixa-se a indenização em R$ 10.000,00 ( dez mil reais ),
montante a ser acrescido de correção monetária calculada pelos índices indicados na
Tabela Prática do TJSP desde o arbitramento, com a incidência de juros legais de 1%
(um por cento ) ao mês contados da citação” (fls. 204/206).
Não há dano moral. O vendedor do carro, o apelado, não provou
que na data da venda informara ao comprador, a apelante, que teria isenção de IPVA.
E nem há esse registro no Detran a vista da documentação
apresentada nos autos. Ao revés, o que há é ato do Detran não reconhecendo isenção,
pois que emitiu notificação do IPVA de 2016.
E isenção é requerida anualmente, sendo que a prova de que o
apelado obteve documento a tal desiderato é do ano anterior, de 2015 (fls.38).
Do contexto dos autos quem deu causa à cobrança do IPVA e à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ulterior cobrança por parte da compradora do veículo, a apelante, foi o apelado, o
vendedor.
E como se responsabilizou por débitos tributários, conforme
Termo datado de 16/06/2016, data da venda do carro (fls. 91), correto foi o ato da
apelante de emitir boleto de cobrança dos valores devidos ao fisco e à falta de
pagamento tirar protesto.
Assim sendo, conquanto inexigíveis os valores cobrados no
reconhecimento -não pelo fisco- incidental de isenção, e consequente cancelamento do
protesto, dano moral não se caracterizou, do que indevida a indenização da sentença.
Acrescento que não se discute na ação a natureza do título
emitido e apresentado a protesto. E disso a apelante não se defendeu.
E conquanto conste na notificação do cartório de protestos DMI
1/1 (fls. 22) e no documento bancário DM 1/1 (fls. 23), não parece crível que, à vista da
numeração, uma revendedora de carros tenha emitido sua primeira duplicata, de modo
que a meu ver remanesce o afirmado pelo apelado na petição inicial “onde havia um
boleto não pago”.
De qualquer modo, seja boleto, seja duplicata, fato é que o
objetado na ação está restrito à condenação por dano moral. E nesse exame não resultou
caracterizado, repito, tenha a apelante sido avisada pelo apelado de que estaria isento do
IPVA (prova disso só do ano anterior ao da venda).
Nessa quadra, o recurso é provido e a sentença parcialmente
modificada.
O decaimento é recíproco (NCPC, art. 86), arcando cada parte
com metade das custas e despesas processuais, e com os honorários advocatícios do
patrono da parte contrária no percentual da sentença (10%), mas incidindo sobre o
proveito econômico obtido na ação/recurso, com honorária mínima de R$ 1.000,00 para
não aviltar a atividade da advocacia, observando-se a vedação de compensação (NCPC,
art. 85, § 14).
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece
que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência
ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a
apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
2o Juiz e Relator Designado
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14100
Apelação Cível no 1004299-22.2016.8.26.0655
Comarca: Várzea Paulista
Apelante: Lucena Comércio de Veículos Ltda - Me
Apelado: Rodrigo Abel de Melo Calderero
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO No 14100
Vistos.

A ilustre Magistrada na r. sentença proferida, as
fls.203 a 207, cujo relatório adoto, “julgou parcial procedente a ação,
nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE a ação declaratória de inexistência de débito c.c.
indenização por danos morais e pedido de tutela provisória de urgência
antecipada proposta por RODRIGO ABEL DE MELO CALDERERO contra
LUCENA COMÉRCIOVEÍCULOS LTDA para:
a. Tornar definitivos os efeitos da medida deferida a fls. 64/65;
b. Reconhecer a inexigibilidade do débito no valor de R$608,00
(seiscentos e oito reais);
c. Reconhecer a inexigibilidade da DMI 1/1, no valor de R$290,00
(duzentos e noventa reais ) e determinar o cancelamento do protesto em
definitivo;
d. Determinar a exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao
crédito em definitivo e
e. Condenar a empresa ré a pagar ao autor a quantia de R$ 10.000,00
(dez mil reais ) a título de danos morais, a ser acrescida de correção
monetária calculada pelos índices indicados na Tabela Prática do TJSP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desde o arbitramento e de juros legais de 1% (um por cento) ao mês
contados da citação e calculados nos termos do art. 406 do Código Civil
c.c. art. 161, § 1o, do Código Tributário Nacional.
Condeno a requerida no pagamento de custas processuais e honorários
advocatícios ora arbitrados em 10% (dez por cento ) sobre o valor da
condenação atualizado, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de
Processo Civil. Por conseguinte, julgo o feito extinto com a resolução do
mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Oficie-se ao Tabelionato de Protesto de Letras e Títulos da Comarca de
Jundiaí. Oficie-se aos Órgãos de Proteção ao Crédito”.
Insurgência recursal da ré (fls.209 a 219):
postula a reforma da r. sentença, alegando em síntese: a.) que
desconhecia o fato que o autor era isento do pagamento do IPVA; tal
fato não lhe foi revelado; o autor, não impugnou a cobrança na
exordial; assinou documento se responsabilizando pelos pagamentos
dos impostos que recaiam sobre o veículo negociado; aduz inexistir
danos morais ante a inexistência de nexo; como tese subsidiaria,
postula a redução do valor arbitrado.
Contrarrazões (fls.224 a 242)
Subiram os autos para Julgamento.
É o relatório.
A r. mantença merece ser mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inicialmente,
exercido
o
juízo
de
admissibilidade em cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do
CPC, vale consignar que o presente recurso deve ser conhecido, pois é
tempestivo e está devidamente preparado.
De plano, destaque-se, ademais, que esta
Decisão Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente
impugnada, em conformidade com o teor do art. 1.013, caput, do CPC.
Colhe-se dos autos, que autor e ré, mantiveram
relações comerciais, através da venda e compra de veículo, melhor
descrito na exordial, de propriedade do autor, adquirido pela ré.
Na época da negociação, o autor assinou
documento, se responsabilizando pelos pagamentos de impostos, que
eventualmente recaíssem sobre o veículo, até a data da venda.

Narra o autor, que foi surpreendido com
intimação do Tabelião de Protesto de Letras e Títulos de Jundiaí/SP,
onde havia um boleto não pago, tendo como sacador justamente a Ré.
Em contato com a Ré, o Autor foi informado
que esta dívida seria oriunda de IPVA (Imposto sobre a Propriedade de
Veículos Automotores) não pago oportunamente.

Alega o autor, que é isento do pagamento do
referido imposto. Mesmo tendo conhecimento deste fato, a ré reiterou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que o autor deveria pagar o valor, não realizado, porque, tem isenção
legal do tributo.
A autora enviou o nome do autor ao SCPCA
(Serviço Central de Proteção ao Crédito), conforme comprova o
documento juntado.
Em razão destes fatos, postula a
inexigibilidade da dívida e a condenação da autora em danos morais.
A ré contesta os fatos arguidos pelo autor,
entre eles, alega que desconhecia a tal isenção. Que estes fatos não
foram revelados na ocasião da transação firmada entre as partes. Que
a duplicata emitida tem lastro, porque representa o valor do débito do
IPVA. Aduz que não praticou nenhum ato ilícito, e que, portanto, não
existe nexo, para a fixação de dano moral.

As alegações da ré não convenceram. Na
verdade, não se desincumbiu do seu ônus, nos termos do art. 333,
inciso II do Código de Processo Civil.
O dano moral, está caracterizado, pelo fato de a
apelante, ter incluído o nome do autor, no rol dos maus pagadores.
Pois bem, para a fixação da indenização pelos
danos morais, o juiz deve proceder ao arbitramento de modo que não
seja nem inócuo e nem absurdo, devendo sopesar as condições dos
envolvidos, as circunstâncias e as consequências do evento danoso.
Sua fixação deve, ao mesmo tempo, compensar o sofrimento do lesado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e servir de punição ao ofensor, não podendo ser fonte de
enriquecimento ilícito para qualquer das partes, mas sim tem que
estar de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesta senda o valor fixado atende aos critérios
de razoabilidade e proporcionalidade, nada havendo para alterá-lo.
Assim como a ré alega, que o autor ao receber
a intimação do cartório de protesto deveria tê-la procurado (mas ao
que parece, o autor, realizou tal ato) antes de emitir duplicata deveria
a ré ter notificado o autor extrajudicialmente, para alertá-lo sobre a
cobrança do débito em questão.

Mas ao invés, saca duplicata sem lastro, e na
sequência envia o nome do autor, ao cadastro dos “maus pagadores”.
Neste viés, tomo emprestado os
fundamentos adotados pela n. magistrada, na r. sentença:
“A duplicata é um título causal e deve ser emitida em razão da
inequívoca prestação de serviços ou da venda e compra de mercadoria
atestadas por documentos, quais sejam, a fatura ou a nota fiscal, que
devem vir acompanhadas de documento a evidenciar o recebimento
dos serviços ou das mercadorias, nos termos do disposto nos arts. 2o e
20 da Lei no 5.474 de 1968. É forçoso reconhecer que a requerida não
trouxe nenhum elemento capaz de explicar o que deu causa à emissão
da duplicata que encaminhou a protesto. É evidente, portanto, que
deve ser reconhecida a inexigibilidade do débito e do título ( DMI ). De
consequência, deverá ser cancelado o protesto e excluído o nome do
autor de todos os cadastros de maus pagadores. O pedido cumulado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deve ser acolhido em parte. A requerida praticou um ato ilícito, pois
voluntariamente emitiu um título sem lastro e deixou que este fosse
encaminhado a protesto”.
Nesta senda, a inclusão do nome do autor,
nos cadastros de inadimplentes, ë o bastante para trazer angustia e
sofrimento, vez que atinge a dignidade e a honra, do consumidor do
bem.

Para a ocorrência do dano moral é necessário
que seja abalada a honra, a boa-fé subjetiva ou a dignidade da pessoa.
Não se trata de qualquer dissabor ou constrangimento experimentado.
O dano moral deve ser visto como uma dor, vexame, sofrimento ou
humilhação que, fugindo à normalidade, interfere de maneira intensa
no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe angústia,
sofrimento e desequilíbrio em seu bem estar, e a sua integralidade
psíquica.
Consoante bem preleciona Savatier, o dano
moral é: “qualquer sofrimento humano que não é causado por uma
perda pecuniária e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua
autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao
seu amor próprio estético, à integridade de sua inteligência, a sua
feições, etc.” ( traité de La responsabilité civile, vol II, n.525).
Segundo ainda Dalmartello, em sua obra Danni
morali contrattuali, “tem como elementos caracterizadores a privação
ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do
homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos,
classificando-os em dano que afeta a parte social do patrimônio moral
(honra, reputação, etc.,); dano que molesta a parte afetiva do
patrimônio moral ( dor, tristeza, saudade, etc.,); dano moral que provoca
direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante, etc.,) e
dano moral puro (dor, tristeza,etc;.)” (in Revista di diritto Civile, 1933
p. 55, apud Responsabilidade Civil, Rui Stocco, RT. 4a. edição, p. 674).

Nesse contexto, da leitura da sentença em cotejo
com os elementos probantes carreados aos autos, tem-se que não
merece, qualquer reparo o julgado combatido, pois analisou de forma
meticulosa os fatos, procedendo à aplicação da melhor solução ao caso,
compreendida na procedência do pedido.
Ora, se a sentença bem examinou o cerne da
discussão e concluiu pelo resultado acertado, por óbvio que é
desnecessária a repetição da fundamentação ali inserta, haja vista
refletir exatamente o entendimento desta subscritora.
Em face do quadro apresentado, é de rigor a
mantença da r. sentença, ficando ratificados “in totum” os seus
fundamentos, eis que suficiente motivada, não merecendo reparo
algum, nos termos do art. 252 do RITJSP
A propósito: “Não incorre em omissão o
acórdão que adota os fundamentos da sentença como razão de decidir”.
(STJ- REsp 592092/AL, Rel. Min. Eliana Calmon, 2a. Turma, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26/10/2004). No mesmo sentido: Resp 265534/DF, Rel. Min. Fernando
Gonçalves, 4a. Turma, j. 20/11/2003).
Ao exposto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
Nos termos do art. 85, parágrafo 2o e 11 do
CPC, majoro a verba honoraria em favor do patrono do autor para 20%
sobre o valor da condenação, devidamente atualizada pela TPTJSP, até
a data do efetivo pagamento.

ANA CATARINA STRAUCH
Relatora Sorteada - Vencida
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
135927A6
7
14
Declarações de
Votos
ANA CATARINA STRAUCH
136B62F8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004299-22.2016.8.26.0655 e o código de confirmação da tabela acima.